Tribunal: STF
Processo: HC 265103
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 218.280/MG, Relator o Ministro Carlos Pires Brandão.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 5 (cinco) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime do art. 215 do Código Penal contra duas vítimas, tendo sido indeferido o direito de recorrer em liberdade, mantendo-se a prisão preventiva sob o fundamento de garantia da ordem pública.



    Alega-se, em síntese, a incompatibilidade da manutenção da prisão preventiva com a fixação do regime semiaberto.



    Requer-se, ao final:



    “I) Liminarmente, seja concedida inaudita altera pars a ordem de Habeas Corpus para soltura do paciente Antônio Carlos da Aparecida Santos, revogando sua prisão preventiva; 



    II) Tendo em vista se tratar de Habeas-Corpus impetrado em face de decisão judicial de Corte a quo, entende a defesa do paciente que, dada a celeridade processual típico dos ritos dos remédios constitucionais, seja desnecessária a requisição de informações da autoridade coatora; 



    III) No mérito, seja confirmada a ordem impetrada, com a revogação da prisão preventiva do paciente Antônio Carlos da Aparecida Santos, aplicando-se, se necessária, as medidas cautelares diversas da prisão do artigo 319 do Código de Processo Penal.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão combatido:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. REGIME SEMIABERTO. COMPATIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



     I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante, mesmo após a fixação de regime inicial semiaberto na sentença condenatória.



     2. O agravante sustenta a incompatibilidade entre a custódia cautelar e o regime semiaberto, alegando que a manutenção da prisão preventiva representaria execução provisória da pena em regime mais gravoso. Argumenta ainda que a sentença condenatória, ao valorar favoravelmente as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, constituiria fato novo apto a revogar a preventiva. Por fim, informa que obteve progressão para o regime aberto, o que seria incompatível com a subsistência da prisão preventiva.



     II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se há incompatibilidade entre a manutenção da prisão preventiva e a fixação de regime semiaberto na sentença condenatória, considerando os fundamentos da custódia cautelar e os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite a coexistência entre a prisão preventiva e o regime semiaberto, desde que a custódia cautelar seja compatibilizada com as regras do regime intermediário. 



    5. A prisão preventiva fundamentada na persistência dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, como a garantia da ordem pública, não se confunde com o início do cumprimento da pena, sendo reforçada pela sentença condenatória que corrobora os indícios da prática delitiva. 



    6. A dosimetria da pena e a análise dos requisitos para a custódia cautelar operam em esferas distintas, não sendo a valoração favorável das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal suficiente para afastar o risco concreto evidenciado pelas circunstâncias graves do delito. 



    7. A alegação de progressão para o regime aberto constitui inovação recursal, não submetida ao Tribunal de origem, configurando indevida supressão de instância. Questões de natureza executória devem ser analisadas pelo Juízo da Execução Penal. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE



     8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.”



    De início, anoto que passei a integrar a colenda Segunda Turma deste Supremo Tribunal no âmbito da qual prevalece entendimento que acolhe a pretensão deduzida nesta impetração, conforme se vê de recentes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. INCOMPATIBILIDADE COM O REGIME SEMIABERTO. EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. PRECEDENTES. 



    1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme ao estabelecer como regra a incompatibilidade da imposição ou da manutenção de prisão preventiva no caso de réu condenado a pena a ser cumprida em regime diverso do fechado, o que implicaria, de forma cautelar, punição mais severa do que a decorrente do título condenatório. Precedentes. 



    2. Diante da fixação de regime inicial diverso do fechado, para além daqueles pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do CPP que se relacionam com a presença da cautelaridade, exige-se, adicionalmente, para segregação provisória, condição excepcional, sob pena de violação ao princípio da proporcionalidade. 



    3. Havendo cautelaridade, na forma do art. 282, inc. I, e art. 312, ambos do CPP, e não demonstrada circunstância excepcional, o periculum libertatis pode ser resguardado mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. 



    4. Os fundamentos adotados para fixação do regime inicial de cumprimento de pena diverso do fechado devem ser coerentes com as especificidades da conduta delituosa que justificaram a manutenção da prisão preventiva. 



    5. Os contornos do delito, aptos a respaldar regime de cumprimento de pena mais gravoso, quando não são considerados na aplicação da pena, escopo principal do processo-crime, mas, apenas, no âmbito cautelar (de natureza acessória, instrumental e provisória), denotam incoerência e inversão dos propósitos das tutelas satisfativa e cautelar. 



    6. A tentativa de compatibilizar a prisão cautelar ao regime de cumprimento da pena imposta na condenação, mesmo havendo hipótese excepcional para sua manutenção, além de não estar prevista em lei, implica chancelar o cumprimento antecipado da pena, em desrespeito ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 



    7. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” 



    (HC nº 219.537-AgR/RS, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 24/5/23).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Dupla supressão de instância. Não exaurimento da jurisdição. Manifesta ilegalidade a autorizar a atuação ex officio. 3. Incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto fixado na sentença condenatória. Precedentes. Somente em casos excepcionais, desde que respeitada a proporcionalidade, admite-se a manutenção da prisão preventiva. Precedentes. 4. Descabimento neste caso concreto. 5. Agravo regimental provido para concessão da ordem, de ofício.” (HC nº 226.263- AgR/MG, red. p/ o acórdão Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13/06/23).”



    Na espécie, sem embargo quanto aos fundamentos invocados para a custódia, o fato é que a sua manutenção, ou mesmo a compatibilização da custódia cautelar com o regime imposto no decreto condenatório, traduz verdadeiro constrangimento ilegal, na medida em que impõe ao paciente, cautelarmente, regime mais gravoso à sua liberdade do que aquele estabelecido no próprio título penal condenatório para desconto da pena corporal, vale dizer, o regime semiaberto. 



    Tem-se, portanto, clara afronta ao princípio da proporcionalidade, a justificar a atuação do Supremo Tribunal Federal. 



    Como se observa de remansosa jurisprudência, 



    “[f]ixado o regime semiaberto, torna-se incompatível a manutenção da prisão preventiva, mormente porque, até a data do deferimento da medida cautelar, o paciente já teria cumprido, considerada a detração, 1 ano e 6 meses da pena em regime fechado (= prisão preventiva). Logo, sua manutenção no cárcere representaria, em verdade, desvincular o aspecto cautelar inerente à prisão preventiva e legitimar a execução provisória da pena em regime mais gravoso do que aquele fixado na própria sentença condenatória (= semiaberto)” (HC nº 118.257/PI, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 6/3/14)”. 



    Destaco também: 



    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. PRISÃO PREVENTIVA – REGIME SEMIABERTO – INCOMPATIBILIDADE. A fixação, na sentença, do regime inicial semiaberto mostra-se incompatível com a negativa do direito de recorrer em liberdade, porquanto a manutenção da preventiva, cujo cumprimento dá-se no regime fechado, resulta na imposição, de forma cautelar, de sanção mais gravosa do que a imposta no próprio título condenatório.” (HC nº 183.677/SC, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 4/9/20) 



    “Habeas corpus substitutivo de recurso extraordinário. Inadmissibilidade. Precedente da Primeira Turma. Flexibilização circunscrita às hipóteses de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Ocorrência. Condenação em primeiro grau transitada para a acusação. Fixação de regime inicial semiaberto. Vedação ao direito de recorrer em liberdade. Incompatibilidade. Violação do princípio da proporcionalidade. Precedentes. Writ extinto, por inadequação da via eleita. Ordem concedida de ofício. 



    1. Impetração manejada em substituição ao recurso extraordinário, a qual esbarra em decisão da Primeira Turma, que, em sessão extraordinária de 16/10/12, assentou, no julgamento do HC nº 110.055/MG, Relator o Ministro Marco Aurélio, a inadmissibilidade do habeas corpus nessa hipótese. 



    2. Nada impede, entretanto, que o Supremo Tribunal Federal, quando do manejo inadequado do habeas corpus como substitutivo, analise a questão de ofício nas hipóteses de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, o que ocorreu na espécie. 



    3. A vedação ao direito de recorrer em liberdade revela-se incompatível com o regime inicialmente semiaberto fixado na sentença penal condenatória, a qual se tornou imutável para a acusação em razão do trânsito em julgado. 



    4. A situação traduz verdadeiro constrangimento ilegal, na medida em que se impõe ao paciente, cautelarmente, regime mais gravoso a sua liberdade do que aquele estabelecido no próprio título penal condenatório para o cumprimento inicial da reprimenda, em clara afronta, portanto, ao princípio da proporcionalidade. 



    5. Writ extinto, por inadequação da via eleita. Ordem de habeas corpus concedida de ofício para tornar definitiva a liminar concedida, no sentido de revogar-se a prisão preventiva do paciente nos autos do processo nº 0000229-07.2013.8.18.0008, mediante estabelecimento, pelo Juízo processante, de medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319).” (HC nº 123.226/PI, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/11/14) 



    Diante dessas considerações, nos termos do art. 192 do Regimento Interno desta Suprema Corte, concedo a ordem de habeas corpus para revogar a prisão preventiva do paciente nos autos do Processo nº 0009116-92.2022.8.13.0625, se por al não estiver preso, ficando o juízo competente autorizado, desde logo, a analisar a eventual necessidade de aplicação de medidas cautelares diversas (CPP, art. 319).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente